Tribunal: TCU
Processo: 008.607/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência para contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade institucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia noticiando supostas irregularidades ocorridas na Concorrência 2/2021 realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), com valor estimado de R$ 18.000.000,00, cujo objeto consistiu na contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade institucional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas, no âmbito do contrato pactuado em decorrência da Concorrência 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. ausência de pesquisas, avaliações ou informações objetivas que permitam a mensuração dos resultados das campanhas publicitárias realizadas, em afronta à Lei 12.232/2010 (arts. 2o, § 1o, inciso I, e 3o); 9.2.2. falta de dados ou indicadores capazes de mensurar a efetividade das ações promovidas, em violação aos arts. 1o, parágrafo único, e 7o, inciso X da Instrução Normativa Seges/ME 40/2020 c/c o § 1o do art. 37 da Constituição Federal; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao denunciante e ao Cremesp; 9.4. levantar o sigilo das peças que integram estes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, conforme os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; e 9.5. arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.